Tribunal: TJPA
Processo: 0812305-92.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812305-92.2024.8.14.0028

APELANTE: ANDREA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: VANESSA AIRES CHEIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que extinguiu a punibilidade da querelada com base na homologação judicial de composição civil entre as partes em ação penal privada por suposta prática de crime contra a honra, decorrente de publicações ofensivas em rede social. A apelante sustenta o descumprimento do acordo e requer a continuidade da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento posterior das obrigações assumidas na composição civil dos danos permite a revogação da sentença homologatória e o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da composição civil em ação penal privada acarreta a renúncia tácita ao direito de queixa, nos termos do art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

4. A renúncia é causa de extinção da punibilidade (art. 107, V, do Código Penal), não havendo previsão legal para a revogação da sentença em razão de posterior inadimplemento.

5. O acordo homologado possui natureza de título executivo judicial, cabendo eventual execução na esfera cível, sem repercussão na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A homologação judicial da composição civil dos danos em ação penal de iniciativa privada implica renúncia ao direito de queixa e extingue a punibilidade do querelado, sendo irrelevante o posterior descumprimento das obrigações pactuadas para fins de reabertura da ação penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 104 e 107, V; Lei nº 9.099/95, art. 74, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por ANDREA DE OLIVEIRA SILVA em face de sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Marabá/PA, que considerando a renúncia ao direito de queixa pela conciliação das partes, decretou a extinção da punibilidade da querelada Vanessa Aires Cheim.

Narra a queixa-crime que no dia 17 de junho de 2024, por volta das 15h, a apelada, Vanessa Aires Cheim, por meio de perfil público na rede social Instagram, publicou “stories” com a imagem da apelante, com mensagens ofensivas, alegando que esta se insinuou para o próprio marido e atribuiu-lhe adjetivos moralmente pejorativos.

Em razões recursais (ID 24104227), alega a apelante que a sentença deve ser reformada, pois o acordo homologado judicialmente foi, de fato, descumprido pela Apelada.

Assevera que o inadimplemento das obrigações assumidas, especialmente no tocante ao teor ofensivo da suposta retratação pública e à continuidade das publicações injuriosas mesmo após o pagamento da primeira parcela da indenização, demonstra a ausência de boa-fé e o descaso com a seriedade do ato judicial. Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade, sendo imperioso o prosseguimento da ação penal com a responsabilidade da Apelada nos termos da lei.

Em contrarrazões (ID 24104280), a apelada pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, para que seja mantida integralmente a r. sentença que extinguiu a punibilidade da apelada, nos termos do art. 107, V, do Código Penal e do art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo manejado em favor de Andrea de Oliveira Silva.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cumpre inicialmente ressaltar que, a presente hipótese versa sobre infração penal apurada mediante ação de iniciativa exclusivamente privada, assim, impõe-se observar a disciplina legal específica que rege tais procedimentos.

Conforme dispõe o artigo 74, parágrafo único, da Lei 9.099/95, a homologação da composição dos danos civis, nos casos de ação penal privada, implica renúncia tácita ao direito de apresentar queixa-crime.

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Essa renúncia, por sua vez, acarreta a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do que preceituam os artigos 104, caput, e 107, inciso V, do Código Penal. Transcrevo:

Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

Destaca-se, ainda, que o termo de composição homologado judicialmente adquire força de título executivo extrajudicial, passível de execução perante o juízo cível competente, conforme previsto no caput do referido artigo 74 da Lei dos Juizados Especiais. Assim, eventual descumprimento do acordo celebrado não reabre a persecução penal, uma vez que a extinção da punibilidade se operou de forma definitiva com a renúncia ao direito de queixa, inexistindo previsão legal para ressuscitar os efeitos penais da ação extinta.

Colaciono entendimento neste sentido:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - ART. 74, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9099/95. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A composição civil dos danos acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação, respectivamente, gerando a extinção da punibilidade do agente autor do fato. Acordo este, que depois de homologado, mediante sentença irrecorrível, adquire eficácia de título executivo judicial a ser executado no Juízo cível competente, conforme prevê o artigo 74, caput, da Lei n.º 9.099/95.

2. O eventual descumprimento do acordo importa, tão somente, na possibilidade de execução do título executivo judicial obtido com a homologação e não na revogação da sentença homologatória.

3. Reclamação conhecida e provida.

(Acórdão 1603910, 0700171-41.2022.8.07.9000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.)

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento ao apelo, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025